Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71139661, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor dos substituídos ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES e AMARILDO ALVES BARAUNA. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta pelo pagamento em relação aos servidores anuentes ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA , AMELIA COELHO FERREIRA DE OLIVEIRA (ID: 19685977 e 20071137) e ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA (ID: 69949274). A execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSE BARROS DE SOUSA, ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA (ID: 51616043) e AMARILDO VIEIRA DA SILVA (ID: 70543200), assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 63949997). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação às substituídas ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES e AMARILDO ALVES BARAUNA. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, AMELIA COELHO FERREIRA DE OLIVEIRA (ID: 19685977 e 20071137) e ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA (ID: 69949274), bem como em relação a AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSE BARROS DE SOUSA e ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA (ID: 51616043), os quais deverão ser previamente cadastrados no sistema como interessados. Por fim, cadastre-se no sistema como interessados ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES e AMARILDO ALVES BARAUNA. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR